Tribunal: CARF
Processo: 19515.720197/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720197/2020-87
ACÓRDÃO
2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICACOES
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/11/2016
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Aplica-se, para fins de conhecimento do recurso de ofício, o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos
da Súmula CARF n. 103. Exonerado valor superior ao limite estabelecido
pela Portaria MF n. 2/23. Recurso de ofício conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. ANULAÇÃO DO
LANÇAMENTO FISCAL POR VÍCIO FORMAL. FALTA OU FALHA NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Caracterizada a ocorrência da hipótese prevista no inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, qual seja, a falta ou falha de
motivação do ato administrativo consistente no lançamento fiscal, vício
capaz de ensejar o cerceamento do direito de defesa do Contribuinte, na
medida em que as razões, os fatos e as circunstâncias determinantes do
lançamento fiscal não se encontram apresentadas com a clareza e
completude necessárias à sua perfeita compreensão, impõe-se a
declaração da nulidade do procedimento, por vício formal.
RECURSO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. ANULAÇÃO DO
LANÇAMENTO
FISCAL
POR
VÍCIO
FORMAL.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
A declaração de nulidade do ato administrativo consistente no lançamento
fiscal, em face da ocorrência de vício formal, suscita a possibilidade de
substituição do ato com a devida eliminação dos fatos e eventos
determinantes da ocorrência do vício constatado.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
349/360):
LANÇAMENTO FISCAL – FUNDAMENTOS.
Trata-se de lançamento fiscal de crédito tributário relativo à multa isolada (Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 89, § 10o), lavrado na mesma auditoria-fiscal
da qual resultaram as correspondentes glosas de compensações de contribuições
previdenciárias, estas formalizadas por Despacho Decisório no processo
administrativo
fiscal
no
19613.733508/2021-41,
cujos
julgamento
e
correspondente decisão administrativa dão-se, sob esta mesma relatoria, na
mesma sessão em que se realiza a presente.
Integra o presente lançamento o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” (fls.
11/15), que, de início, informa que, em síntese:
1. Ressalva que a ação judicial patrocinada pelo Contribuinte não transitou em
julgado (encontra-se sobrestada), em razão do que as compensações deixaram de
observar a exigência legal constante do artigo 170-A do CTN:
Isto posto, uma vez que as compensações em questão decorrem de decisão
proferida na ação ordinária 28880-70.2010.4.01.3400, que não transitou em
julgado, conforme última consulta ao TRF em 17/07/2020, e que o disposto no
artigo 170-A do CTN, é que são indevidas as compensações realizadas com base
na inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
3
art. 22 da Lei 8.212/1991 sobre as verbas terço constitucional de férias e auxilio
doença (primeiros 15 dias de afastamento), antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, as compensações informadas nas GFIPs , no período
em tela, foram caracterizadas como indevidas, resultando na redução irregular
das contribuições previdenciárias, nos valores constantes na tabela a seguir.
2. Apresenta o quadro com as compensações realizadas (fl. 13):

3. Menciona a Nota Técnica COREC no 10, de 12/4/2018, da qual reproduz as
seguintes disposições:
“A insuficiência de informações disponíveis na GFIP determina a necessidade de o
Auditor Fiscal da RFB intimar o contribuinte a comprovar a liquidez e certeza dos
valores compensados. Na falta de comprovação ou autoregularização por parte
do contribuinte e, enquanto não prescrito o direito de a Fazenda Pública
promover a cobrança dos débitos confessados, o Auditor-Fiscal é competente
para exigir os valores indevidamente compensados, com acréscimos moratórios,
mediante Despacho Decisório, e, se constatar falsidade na declaração
apresentada, aplicar multa isolada no percentual de 150%(cento e cinquenta por
cento) sobre o débito indevidamente compensado, mediante Auto de Infração.
Tudo conforme dispõem os parágrafos 9° e 10° do artigo 89 da Lei 8.212/91 e
artigos 85 e 86 da IN RFB 1.717/2017”.
4. Acrescenta, quanto ao enquadramento legal da penalidade imposta:
E para cumprir o que reza o inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
combinado com o parágrafo 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, lavramos o
auto de infração da multa isolada incluído no presente processo no 19515-
720.197/2020-87.
5. Conclui:
Considerando-se a determinação contida no parágrafo 10o do artigo 89 da Lei n°
8.212/1991, verificamos que o sujeito passivo sujeitar-se-á ao dobro da multa
prevista no inciso I do caput do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, em decorrência
dessa compensação indevidamente realizada.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
4
Assim, em cumprimento ao citado comando legal, lavramos o presente auto de
infração para aplicação de multa isolada, correspondente a 150% do valor das
compensações indevidamente informadas em GFIP, que totaliza o valor de R$
27.670.256,35 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 32a TURMA DA DRJ08, por unanimidade de votos, exoneraram “o crédito tributário lançado,
observadas as ressalvas desta decisão, quanto à anulação do lançamento fiscal em face das
disposições do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (preterição do
direito de defesa por falha na motivação do ato administrativo), observadas também as
disposições do inciso II do artigo 173 do Código Tributário Nacional”.
O referido acórdão encontra-se sujeito ao reexame necessário, na forma do art. 34,
inciso I, do Decreto n. 70.235/72, e do art. 70, § 3o, do Decreto n. 7.574/11, em face do disposto
no art. 1o da Portaria MF n. 63/17, razão pela qual os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivos e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
De acordo com a Súmula CARF n. 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”. O
valor exonerado foi acima do limite de alçada vigente (R$ 15.000.000,00), estabelecido pela
Portaria MF n. 2/23. Portanto, conheço do Recurso de Ofício.
2
JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme realizado pela decisão de piso, considerando a existência dos aludidos
lançamentos fiscais, seus respectivos conteúdos e as cronologias de constituição dos créditos
tributários; considerando que os processos administrativos possuem, em parte, competências
coincidentes; e considerando, ainda, que, embora decorrentes de procedimentos fiscais distintos,
tratam, em parte, dos mesmos eventos e fatos geradores, os processos do mesmo contribuinte
distribuídos a esta Relatoria estão sendo submetidos a julgamento conjunto, na mesma sessão:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
5
1. Processo no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações, com decisão
expedida em 21/09/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, ficando mantidas as glosas realizadas com fundamento no
correspondente Despacho Decisório, exceto em relação à competência de
fevereiro de 2016, na qual o valor glosado foi retificado em razão de erro,
provavelmente de digitação.
2. Processo no 19515.720197/2020-87 (lançamento de multa isolada, realizado
em 21/09/2020) – presente processo: lançamento anulado, por vício formal (falha
de motivação, que causou cerceamento do direito de defesa – inciso II do artigo
59 do Decreto no 70.235, de 6/3/1972).
3. Processo no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações, com decisão
emitida em 02/12/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
procedente, na medida em que as competências compreendidas neste estão
incluídas no processo 19613.733508/2021-41, cancelando-se o de no
19613.721247/2020-35, em face da duplicidade de lançamentos.
4. Processo no 19613.722262/2020-09 (lançamento de multa isolada realizado em
02/12/2020): a Impugnação foi julgada procedente, na medida em que, quando
da realização do respectivo lançamento fiscal, já se encontrava formalizado outro
lançamento fiscal (processo no 19515.720197/2020-87), que compreendia as
compensações das quais resultou a imposição de multa isolada de que este trata.
3
PRELIMINARES/MÉRITO
Em que pese a necessidade de reexame necessário, determinada pela legislação,
entendo que a decisão de piso mostra-se correta e deve ser mantida integralmente. Nessa linha,
adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL POR VÍCIO FORMAL. FALTA OU FALHA NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Na auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento que constitui objeto do
presente, foram realizados os seguintes lançamentos:
1. Processo administrativo fiscal no 19613.733508/2021-41, relativo a glosas de
compensações, que foram realizadas em GFIP pelo Contribuinte, relativas ao
período de outubro de 2015 a novembro de 2016, pelas razões basicamente
expostas no respectivo Despacho Decisório (fls. 6/10, do respectivo processo).
2. Processo administrativo fiscal no 19515.720197/2020-87, relativo à aplicação
de multa isolada, de que trata o § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 24/7/1991,
cujos valores corresponderiam às glosas efetivadas no aludido processo
administrativo fiscal no 19613.733508/2021-41, pelas razões constantes
basicamente do respectivo Relatório Fiscal de Auto de Infração (fls. 11/15).
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
6
É certo, portanto, que:
1. Ambos os documentos – Despacho Decisório e Relatório Fiscal de Auto de
Infração – relatam as respectivas razões e os fundamentos determinantes dos
correspondentes procedimentos fiscais.
2. As glosas (efetivadas através do processo administrativo fiscal no
19613.733508/2021-41), foram assim informadas (fl. 13, deste e fl. 8, do
respectivo processo):

3. No entanto, a composição da multa isolada foi assim constituída, conforme
documentos demonstrativos do respectivo lançamento:

Ora, o procedimento adotado no lançamento fiscal encontra-se eivado de
equívocos e imprecisões que impedem a perfeita compreensão do lançamento
fiscal, causando prejuízos à perfeita descrição dos elementos, dados e valores
determinantes do crédito tributário. Efetivamente:
1. Não obstante as GFIP relativas as compensações glosadas serem relativas às
competências de outubro de 2015 a novembro de 2016, os atos puníveis com a
aplicação de multa isolada (inserção de falsa informação em GFIP) deram-se nas
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
7
datas em que as respectivas GFIP foram transmitidas, ou seja, entre novembro de
2015 e dezembro de 2016, respectivamente, competências estas que devem,
pois, ser consideradas como a base para a imposição das multas isoladas, nas
quais deveriam ser alocados os respectivos valores, diferentemente do que consta
no demonstrativo reproduzido anteriormente, que adotou equivocadamente as
mesmas competências a que se referem as respectivas glosas de compensações,
sem que haja qualquer informação ou esclarecimento a respeito dos critérios
adotados.
2. Não é possível aqui retificar o lançamento fiscal para fazer os devidos ajustes
(quanto aos meses bases da multa aplicada), o que implicaria, inclusive, na
postergação de todos os valores para os meses subsequentes.
3. Além do mais, tal circunstância – omissão quanto à exposição do critério
determinante da fixação das competências a que se refere a multa isolada –
constitui grave falha informação (falha de motivação, portanto).
4. A tal omissão soma-se outra. É que ao informar as glosas, o Relatório Fiscal do
Auto de Infração fez constar os valores relativos a “dez/15 – R$ 1.512.698,38” e
“13/2015 – R$ 1.546.662,25” (fl. 13), mas, ao demonstrar os valores mensais da
multa aplicada (fl. 4), fez constar simplesmente “12/2015 – R$ 3.059.360,63”, sem
que fosse incluído qualquer informação ou esclarecimento aos respectivos
critérios de cálculo adotados, com a devida e precisa indicação dos valores para as
correspondentes competências.
5. O valor da glosa relativa à competência de fevereiro de 2016, e,
consequentemente, da multa isolada, relativa à competência que se refere
(deveria ser de março de 2016, mas indicada como fevereiro de 2016), consta ser
R$ 1.463.708,74, mas, consultando a respectiva GFIP, constata-se que o correto
seria R$ 1.436.708,74 (telas extraídas do sistema da RFB, denominado
“GFIPWEB”, que acumula e consolida dados e valores transmitidos por GFIP pelo
Contribuinte):

Essa sequência de fatos e eventos, dados os flagrantes equívocos cometidos e a
grave falta de prestação de informações, quanto aos critérios adotados pelo
lançamento fiscal, para determinação do montante da multa isolada, caracteriza a
ocorrência de vício de motivação, nos termos que foram, inclusive, suscitados
pelo próprio Contribuinte com sua Impugnação.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
8
Dada a clareza e precisão exigível do lançamento fiscal, inclusive com o efetivo
cumprimento das pertinentes formalidades e obrigações previstas no artigo 142
do CTN, o vício de motivação constitui razão jurídica que caracteriza a ocorrência
de vício formal do ato administrativo, determinando, inclusive, sua anulação de
ofício pela Administração Tributária Federal, na medida em que, como
precisamente ressalvou o Contribuinte em sua Impugnação, prejudica o devido
exercício do direito de defesa, na medida em que não garante ao administrado o
completo e perfeito entendimento de todas as circunstâncias e parâmetros
determinantes do fato gerador considerado. Consta efetivamente do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...).
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
O Regulamento do Decreto no 70.235/1972, o Decreto no 7.574, de 29/9/2011,
quanto à questão, reitera e ratifica:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59 ):
(...).
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...).
Art. 14. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 61 ).
Em face das presentes circunstâncias, é necessário, no interesse da Administração
Tributária Federal, ressalvar as seguintes disposições do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5(cinco) anos, contados:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720197/2020-87
9
(...).
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
(...)
CONCLUSÃO.
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
procedência da Impugnação, declarando nulo o lançamento fiscal, pela ocorrência
de vício formal, nos termos desta decisão, ressalvando que:
1. A presente tem fundamento na hipótese legal constante do inciso II do artigo
59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
2. Segundo as disposições do inciso II do artigo 173 do CTN, a Fazenda Pública tem
o prazo de cinco anos, contados “da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”,
para realizar o lançamento fiscal substitutivo.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 381
DF CARF MF
Original